Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de execução extrajudicial. O agravante alega que há evidência de que o agravado utiliza pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio pessoal e frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, suspendendo o processo.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, desde que demonstrados indícios claros de abuso praticado pelo devedor e uso da empresa da qual é sócio.
5. No caso, não há evidências suficientes para comprovar que o devedor transferiu bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação de abuso ou confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 940.420/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023, p. 30.06.2023.